Tribunal: STF
Processo: HC 128284
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    Habeas Corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, inciso IV). Alegada falta de fundamentação. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus naquela Corte de Justiça indefere liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Presença de ilegalidade flagrante que autoriza, excepcionalmente, abstrair os óbices processuais em evidência. Conversão do flagrante do paciente em prisão preventiva, pelo suposto furto de uma bicicleta, assentado na gravidade em abstrato do delito. Fundamento inidôneo para justificar a medida extrema. Precedentes. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.



    3. Presença de constrangimento ilegal flagrante, que autoriza, excepcionalmente, abstrair os óbices processuais em evidência. 



    4. O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cajuru/SP, ao converter a autuação em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelo suposto furto de uma bicicleta, baseou-se, tão somente, na gravidade em abstrato do delito, fundamento esse, consoante a jurisprudência da Corte, insuficiente para se manter a medida extrema.



    5. Habeas corpus do qual não se conhece. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, se, por al, não estiver preso.